Tribunal: TJES
Processo: 5007779-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007779-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

AGRAVADO: NILSON COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
.
A
LEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO
À INVERSÃO DO
ÔNUS D
A PROVA REPRESENTAR ENCARGO EXCESSIVO.
INEX
I
STÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA DEBATIDA. RESULTADO DESFAVORÁVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO ACOLHIDOS
.

1.

O
presente recurso
n
ão merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de
fundamentos
por mero inconformismo.
2.
No caso, esta Câmara expressamente se manifestou, nos autos do processo n° 5007748-62.2024.8.08.0000, acerca do cabimento da distribuição dinâmica do ônus de provar os lucros cessantes e os danos morais, sem que isso configure encargo excessivo às requeridas.

3
.
Recurso conhecido e
não acolhido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007779-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO RENOVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELISA SILVA DE ASSIS RIBEIRO - MG58749
AGRAVADO: NILSON COSTA DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: PATRICIA MARIA MANTHAYA - ES12930-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na
alegada

existência de
vício de
omissão/
erro material
no acórdão,
acerca da impossibilidade de inversão do ônus da prova quando a dilação probatória pelas requeridas acerca dos fatos, no caso dos autos, encerra
encargo excessivo
.

Pois bem.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.

No caso dos autos,
a
pós o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, entendo q
ue o presente recurso
não merece
ser acolhido
, posto que as alegações do embargante não se enquadra
m
em nenhuma das hipóteses de cabimento.
Explico.

Em que pese a insurgência da parte, é sabido que
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise
de
fundamentos
por mero inconformismo,
especialmente considerando que esta Câmara

expressamente se manifestou,
nos autos do processo n°
5007748-62.2024.8.08.0000,
acerca d
o cabimento da

distribuição dinâmica do
ônus d
e
prova
r
os lucros cessantes e os danos morais, sem que
isso
configure encargo excessivo
às requeridas
.

Colaciono trecho do voto condutor:

[...] Além disso,
entendo que a inversão em questão não configura encargo excessivo
, na medida em que não representa prova de fato negativo, tendo em vista que o juízo de origem bem delimitou o objeto da prova, sendo suficiente que a agravante e aos requeridos na origem demonstrem a condição profissional do recorrido, se comerciante ou se exercia outra profissão, qual a renda ele auferia, os lucros nos anos de 2017 e 2018, suposta perda de rendimentos, situação que não exonera o agravado demonstrar minimamente sua profissão exercida no período. [...]
(grifei)

Assim,
estando a matéria devidamente prequestionada, o nítido intuito deste recurso visa tão somente a rediscussão de tese já amplamente
tratada, bem como
debatida no colegiado, a qual foi de encontro
a
os interesses d
a
s
recorrente
s
, eis que desfavorável.

Assim, de rigor a rejeição dos presentes embargos, dada a ausência de vícios a serem sanados. No mesmo sentido, j
ulgado desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. contradição. INEXISTÊNCIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
d
os
embargos de declaração
e
NÃO OS ACOLHO
.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.